Tribunal: CARF
Processo: 11080.732406/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732406/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.468 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Ausência de interesse recursal, inexistindo solução a ser dada ao caso, implica
o não conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732406/2018-66
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 3a Turma da
DRJ/RPO (Acórdão no 14-99.489, e-fls. 71 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente.
Trata-se de multa isolada por não homologação de compensação, objeto do PAF
16327.900733/2015-98 (cf. Acórdão 12-81.444 - 12a Turma da DRJ/RJO – e-fls. 42 e ss.).
Da Notificação de Lançamento (e-fl. 02)

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo no 16327.900733/2015-98, cujo
despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000098663465. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$9.809.428,03.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: necessidade de suspensão da exigibilidade da multa; não
incidência de juros sobre multa de ofício.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls.
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
(PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente prevista
na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada.
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora vinculada à legislação
vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca se afastar (Código Tributário
Nacional – CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a ela, obrigatoriamente, aplicá-la ao
caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo no 16327.900733/2015-98.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo, por meio do Acórdão no 12-081.444, com o seguinte resultado:
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão
de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de
crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da
compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa,
conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a ensejar a aplicação do CTN,
art. 112.
Tendo em vista que a impugnante citou diversas decisões administrativas, deve-se
esclarecer que os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina, somente
vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente previstas na
legislação.
Sendo assim, quanto às decisões trazidas aos autos, é de se observar o disposto no art.
506 do Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Não sendo parte nos
litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos das sentenças ali
prolatadas, uma vez que os efeitos são inter partes e não erga omnes.
Cumpre acrescentar que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente se aplicam à questão em
análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios, nos termos do Código
Tributário Nacional (CTN), art. 100, II.
Acórdãos das instâncias administrativas eventualmente citados em peça de contestação
não integram a legislação tributária, inexistindo efeito vinculante. As decisões de órgãos
singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias de Direito
Tributário, e somente vinculam a administração quando a lei lhes atribuir eficácia
normativa. Porém, no âmbito do PAF, não há norma legal que atribua a tais decisões
este efeito.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas desses órgãos
e a sua plena eficácia e força impositiva para as partes envolvidas nos respectivos
processos judiciais e administrativos, a Constituição Federal, o Código Tributário
Nacional, lei ordinária, ou ato infralegal não estabelecem, como regra geral, a
obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais judiciais e administrativos pelas
autoridades administrativas de julgamento.
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a conformidade dos
atos praticados pelos agentes administrativos às normas da própria Administração, as
quais são veículos de transmissão do conteúdo e sentido das leis para a aplicação pela
administração. Os parâmetros e critérios de julgamentos estão limitados ao âmbito
administrativo e não há subordinação do julgador administrativo às decisões
administrativas ou judiciais sem força vinculante expressa.
Juros sobre multa. [NÃO CONSTA DO RV]
Resta analisar a questão da incidência dos juros Selic sobre a multa de ofício.
Cabe esclarecer que, no lançamento em discussão, não foram exigidos juros moratórios
sobre a penalidade aplicada, uma vez que somente são devidos depois do prazo de
vencimento do pagamento da exigência, observado depois de trinta dias da lavratura do
auto de infração. Assim, uma vez que a fiscalizada optou por impugnar o lançamento,
os juros incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de multa serão calculados e
atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de execução do acórdão e de
cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar definitiva a decisão administrativa
que confirme o lançamento impugnado.
Quanto a esse aspecto do lançamento, apesar do arrazoado apresentado pelo sujeito
passivo, a incidência de juros sobre a multa de ofício está amparada nas disposições do
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, de seguinte teor:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (destacou-se)
O próprio CTN, referindo-se ao crédito tributário (que é justamente o objeto
resultante do lançamento fiscal) estabelece:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, em que pese a interpretação
contrária pretendida pela defesa, a multa de ofício é “débito para com a União
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal”, configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a
partir de seu vencimento.
Ademais, esse entendimento está de acordo com o Parecer
MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02/04/98, ainda em vigor:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro
dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas
a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de
pedido de parcelamento até 31.08.95.
Portanto, com expressa previsão legal, a viabilidade jurídica da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício não constitui novidade, dada a forma reiterada com que a
legislação tributária determina sua aplicação, no que é amplamente corroborada pela
jurisprudência do STJ (acréscimos acrescentados), citando-se os seguintes arestos:
TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido. (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA- REGULARIDADE. ACRÉSCIMOS
LEGAIS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
[...]
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

4. A dívida ativa da Fazenda Pública abrange atualização monetária, juros e multa
de mora e demais encargos previstos em lei, conforme disposto no § 2o do art. 2o da
Lei n. 6.830/80. Desse modo, os acréscimos legais são devidos e integram-se no
principal, consubstanciando o crédito fiscal, tendo cada um finalidade específica,
ou seja: a multa penaliza pela impontualidade, os juros moratórios compensam o
credor pelo atraso no adimplemento da obrigação e a correção monetária
restabelece o valor corroído pela inflação. Portanto, a cobrança cumulada de juros
de mora, multa e correção monetária deriva exclusivamente de imposição legal,
encontrando-se a Fazenda Pública adstrita ao princípio da legalidade.
5. A cobrança da multa moratória, aplicada no percentual de 20%, tem previsão na
Lei n° 9.430/96, art. 61, §§ 1o e 2o. Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário sua
redução ou exclusão, sob pena de ofensa direta à lei, justificando-se o percentual
aplicado em vista de sua natureza punitiva, pois decorre do inadimplemento de
obrigação tributária pelo contribuinte.
6. Na hipótese de débitos tributários para com a União Federal, o percentual
adotado para os juros de mora não mantém a taxa histórica de 12% ao ano,
podendo o legislador fixá-lo em patamares superiores, segundo critério de
conveniência política, que foge ao controle jurisdicional.
7. O art. 161, § 1o, do CTN, é claro ao dispor sobre a possibilidade de
regulamentação da taxa de juros por lei extravagante, fixando-a, apenas de forma
supletiva, em 1% ao mês.
8. No caso em apreço, os juros de mora são fixados pela Lei 8.981/95, art. 84, I,
com a alteração introduzida pela Lei 9.065/95, art. 13, que determinou o acréscimo
de juros de mora equivalentes à taxa média mensal de captação do serviço de
liquidação e custódia para títulos federais (SELIC), acumulados mensalmente.
Desse modo, ante a expressa previsão legal, nenhuma inconstitucionalidade ou
ilegalidade milita contra sua incidência. 9. A limitação dos juros prevista no § 3o do
art. 192 da CF/88, por ser norma de eficácia limitada, não era auto-aplicável,
conforme o enunciado da Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal.
10. A questão da incidência da taxa SELIC como juros de mora nos tributos e
contribuições não pagos no prazo legal é matéria que se encontra pacificada no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
11. Apelação improvida. (TRF 3/3a Turma; AC no 1443290; Relatora
Desembargadora Federal Cecília Marcondes; DJe de 17/11/09).
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
PIS.
LC
7/70
CONSTITUCIONALIDADE. TR E TRD. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. SELIC.
VALIDADE.
[...]
III – Não há mais controvérsia jurisprudencial a respeito da possibilidade de
utilização da SELIC como critério de juros moratórios para débitos fiscais,
destacando-se que: (a) os diplomas instituidores do critério não permitem
cumulação com correção monetária; (b) a cumulação com a multa de mora é
possível, dada a diversidade de natureza (indenizatória X punitiva); (c) o art.161,
par.1o do CTN não impede a fixação de juros acima do patamar nele estabelecido e
o art. 192, par.3o da redação original da CF, já revogado, era norma de eficácia
reduzida, não se aplicando, ademais, ao Sistema Tributário; (d) a distinção entre
juros remuneratórios e moratórios é irrelevante para a questão, pois estes, por
serem resposta à ilicitude, tendem a ser mais onerosos que os primeiros; (d) não há
afronta à legalidade, pois a aplicação da similar TRD como juros de mora foi
confirmada pelo STF; (e) a incidência da SELIC é simples, não havendo anatocismo
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

a ser afastado. IV – Apelação não provida.(TRF 2/ 4a Turma Especializada; AC no
438694; Relator Desembargador Federal Antonio Henrique C. da Silva; DJU de
13/7/09).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIDADE DA CDA. NULIDADE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
IMUNIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ENCARGO LEGAL. SELIC.
[...]
A multa é devida em razão do descumprimento da obrigação por parte do
contribuinte, nos estritos percentuais da lei de regência, à época da exação.
Descabe falar em confisco, quando o valor da penalidade obedece a critérios de
razoabilidade, especialmente ao permanecer abaixo do principal da dívida.
Sabendo-se que a correção monetária tem por escopo unicamente preservar o valor
real do débito, nada agregando-lhe, mas apenas evitando que este seja corroído
pela inflação, é de incidir tanto sobre o montante principal quanto sobre os
acessórios. A multa possui natureza punitiva e integra a obrigação tributária
principal; assim, sujeita-se à incidência de juros de mora (art. 161 do CTN). [...].
Nos termos da Lei 9.065/95, a taxa SELIC incide nas dívidas fiscais, a partir de 1o-
4-1995, como índice de juros e correção, restando pacificado nesta Egrégia Corte o
posicionamento a favor de sua constitucionalidade.(TRF 4/ 4a Turma; AC no
2006.71.07.000665-4/RS; Relator Desembargador Federal Vilson Darós; DJe de
19/1/07).
E, também, pelas reiteradas decisões administrativas:
JUROS DE MORA – MULTA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – A
obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do
seu não pagamento, incluindo a multa de ofício proporcional. O crédito tributário
corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio
proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
(Acórdão CSRF no 04-00.651, sessão de 18/9/2007)
Juros de Mora sobre Multa de Ofício. Por expressa disposição legal, confere-se à
exigência decorrente da aplicação de penalidade o mesmo tratamento outorgado ao
crédito decorrente do fato gerador do imposto. Nessa condição, a partir da data da
fixação dessa exigência, se dará a fluência de juros sobre o valor relativo ao
lançamento de multa isolada. Aplicação do art. 113, § 1o do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 1966), combinado com o art. 43 da Lei no 9.430, de 1996.
(Acórdão CC no 303-35.361, sessão de 21/5/2008)
JUROS DE MORA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL
LANÇADO E SOBRE A MULTA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - Na forma do art.
61, § 3o, da Lei no 9.430/96, incide juros de mora, à taxa Selic, sobre o imposto
lançado a partir do mês seguinte ao vencimento ordinário da obrigação, que serão
capitalizados de forma simples, sendo acrescido de 1% no mês do pagamento. Em
relação à multa de ofício, os juros de mora incidirão à taxa Selic a partir do mês
seguinte ao trintídio contado da ciência do auto de infração, capitalizados de forma
simples, e acrescido de 1% no mês do pagamento. (Acórdão CC no 106-16.949,
sessão de 25/6/2008)
Assim, não obstante os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, tem plena
previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, visto que se trata
de débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.
Ana Paula Gervásio Silveira
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Do Recurso Voluntário (e-fls.
[...]
II— DOS FATOS
3. Trata-se de autuação para exigência da multa de ofício prevista no § 17 do artigo 74
da Lei n.o 9.430/96, calculada no percentual de 50% sobre débitos tributários, cuja
extinção por compensação não foi homologada pela autoridade fiscal no PA n.a
16327.900733/2015-98, ante a suposta ausência de direito creditório para tanto.
4. Inconformado, o Recorrente apresentou impugnação, a qual restou julgada
improcedente pela DRJ.
5. No entanto, conforme adiante se demonstrará, o referido acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada não merece prosperar e deve ser reformado.
III — DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
6. Conforme já mencionado, a multa de ofício decorreu da não homologação das
compensações controladas no PA no. 16327.900733/2015-98, atualmente em discussão
administrativa no CARF2, conforme andamento processual anexo.
7. Portanto, se o processo de crédito está com a exigibilidade suspensa a multa isolada,
incontroversamente, também está.
8. Não obstante, em que pese o processo da compensação encontrar-se pendente de
decisão definitiva, o Recorrente foi surpreendido com a decisão da DRJ ora recorrida
que julgou improcedente a impugnação apresentada e, por tal razão, a Unidade de
Origem encaminhou cobrança sem, contudo, anotar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário discutido.
9. Todavia, nessa situação, deveria ser observado o disposto no § 18, do art. 74, da Lei
n.2 9.430/963, o qual determina expressamente a suspensão da exigibilidade da multa
de ofício com a apresentação de manifestação de inconformidade ou recurso contra a
não homologação da compensação pelo contribuinte.
10. Em razão do exposto, necessária se faz a interposição do presente recurso
voluntário, a fim de que seja reformada parcialmente a decisão de 1a Instância, com a
declaração expressa da suspensão da exigibilidade da multa isolada discutida até
decisão final do PA 16327.900733/2015-98, determinando, se este E. CARF considerar
necessário, a baixa em diligência do presente feito para tal fim.
11. Ainda, cabe ressaltar recente julgamento proferido por este E. Conselho, no qual
restou fundamentado que se o pedido de compensação do Contribuinte for devidamente
homologado, a multa isolada deve ser integralmente afastada, conforme ementa abaixo
transcrita:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Exercício: 2011, 2012,
2013, 2014 MULTA ISOLADA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. Tendo em vista que a multa isolada por compensação não
homologada somente subsiste se o principal for mantido, deve ser cancelada a
multa quando homologada a compensação. O acessório deve necessariamente
seguir o principal. tendo sido julgado o processo principal favoravelmente á
Contribuinte, não há que se falar em multa por descumprimento de obrigação
acessória. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do cole giado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves — Presidente
(documento assinado digitalmente) Letícia Domingues Costa Braga — Relatora."
(Número do Processo: 16692.720670/2016-19; Contribuinte: AMBEV S.A.; Tipo do
Recurso: RECURSO VOLUNTÁRIO; Data da Sessão: 21/01/2020; Relator(a):
LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA; No Acórdão: 1401-004.120)
12. Sob essa ótica, considerando que o processo principal (discussão do crédito), está
pendente de julgamento definitivo, o presente feito, por tratar somente da multa isolada
(acessório) por não homologação da compensação, deve ser sobrestado/suspenso, nos
termos da previsão expressa no Regimento deste Conselho Administrativo Fiscal,
aprovado por meio da Portaria n.o 343 do Ministério da Fazenda, de 09 de junho de
2015, conforme se verifica da leitura do artigo 62, §52, do Anexo II:
“(...)
Art. 6a. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
(...)
§5a Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão da mesma
instância relativa ao processo principal." (destacado)”
13. Dessa forma, nos termos da jurisprudência e atual Regimento Interno do CARF, o
processo ora analisado deve, no mínimo, ser convertido em diligência para aguardar o
julgamento do processo administrativo em que se discute o direito creditório,
consubstanciado processo administrativo de no 16327.900733/2015-98.
14. Por outro lado, na ausência de norma expressa, as regras do Código de Processo
Civil, desde que não colidam com as regras do Decreto n.9 70.235/72, podem ser
aplicadas subsidiariamente ao processo administrativo fiscal4.
15. Assim, o presente processo ser suspenso nos termos do previsto no artigo 313, V,
alínea "a" do CPC5, tendo em vista que o seu deslinde depende do julgamento de outra
causa, o que assegura, inclusive, a existência de decisões conflitantes entre as demandas
aqui destacadas.
16. Vale ressaltar que os atos da Administração Pública devem sempre se pautar pelo
princípio da estrita legalidade, sendo vedado aos agentes administrativos atuar de forma
discricionária.
17. A aplicação de sanções administrativas, porque decorrente do exercício do poder
polícia, somente se legitima se a autoridade pratica o ato nos exatos limites definido
pela lei.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

18. É patente, portanto, que a autoridade fiscal não observou a disposição do § 18, do
artigo 74 da Lei n.o 9.430/96, não sendo possível manter a exigência diante da
suspensão de exigibilidade configurada.
IV - DO PEDIDO
19. Diante do exposto, requer o Recorrente o provimento do presente Recurso
Voluntário, para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do lançamento ora
combatido, nos termos do § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, até a decisão definitiva a
respeito do direito creditório em discussão no PA no 16327.900733/2015-98.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O pedido é para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do lançamento:
6. Conforme já mencionado, a multa de ofício decorreu da não homologação das
compensações controladas no PA no. 16327.900733/2015-98, atualmente em discussão
administrativa no CARF2, conforme andamento processual anexo.
7. Portanto, se o processo de crédito está com a exigibilidade suspensa a multa isolada,
incontroversamente, também está.
8. Não obstante, em que pese o processo da compensação encontrar-se pendente de
decisão definitiva, o Recorrente foi surpreendido com a decisão da DRJ ora recorrida
que julgou improcedente a impugnação apresentada e, por tal razão, a Unidade de
Origem encaminhou cobrança sem, contudo, anotar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário discutido.
18. É patente, portanto, que a autoridade fiscal não observou a disposição do § 18, do
artigo 74 da Lei n.o 9.430/96, não sendo possível manter a exigência diante da
suspensão de exigibilidade configurada.
IV - DO PEDIDO
19. Diante do exposto, requer o Recorrente o provimento do presente Recurso
Voluntário, para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do lançamento ora
combatido, nos termos do § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, até a decisão definitiva a
respeito do direito creditório em discussão no PA no 16327.900733/2015-98.
A não homologação das DCOMPs foi mantida pelo Acórdão no 1402-003.911 de
16/05/2019 [e-fls. 697 e ss. do PAF 16327.900733/2015-98].
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

Foi rejeitado os embargos de declaração opostos em face da decisão acima, bem
como negado seguimento ao Recurso Especial interposto (cf. e-fls. 765 e 876 do PAF
supracitado).
Após, também foi rejeitado o agravo interposto confirmando a negativa de
seguimento ao recurso especial (cf. DESPACHO EM AGRAVO — e-fls. 911 do PAF
16327.900733/2015-98).
Em consulta ao comprot, verifica-se que o PAF de crédito já consta do arquivo.
Comprot

Desse modo, já há a DECISÃO DEFINITIVA NO PAF referente ao pedido “para
que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do lançamento ora combatido, nos termos do
§ 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, até a decisão definitiva a respeito do direito creditório em
discussão no PA no 16327.900733/2015-98”.
Ainda, a suspensão da exigibilidade é automática com a apresentação da
manifestação de inconformidade. Desse modo, nem mesmo à época, já não havia interesse
recursal.
O interesse recursal, neste caso, inexiste, restando prejudicado o recurso
interposto. Desse modo, não há solução a ser dada, o que implica o não conhecimento do
recurso.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732406/2018-66

Conclusão

Desta forma, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 210
DF CARF MF
Original